Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-02.2022.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003780-02.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INÉRCIA POR MAIS DE OITO ANOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que o Município de Jacobina analise e decida requerimento administrativo de progressão funcional, formulado por servidor público há mais de oito anos. A decisão foi integrada em sede de Embargos de Declaração para fixar prazo de 180 dias e multa diária por descumprimento.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança e pelo acolhimento dos embargos para fixação de prazo para análise e multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão prolongada e injustificada da Administração Pública em analisar requerimento de servidor viola direito líquido e certo, e se, para sanar tal ilegalidade, pode o Poder Judiciário determinar a conclusão do processo administrativo, fixando prazo e multa cominatória (astreintes) em face do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da Administração Pública por prazo irrazoável, superior a oito anos e muito além do prazo legal de 180 dias previsto na legislação municipal, configura ato omissivo ilegal e viola o direito líquido e certo do servidor a obter uma resposta a seu pleito.

A conduta omissiva da municipalidade afronta diretamente os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), aplicáveis tanto na esfera judicial quanto na administrativa.

A determinação judicial para que a Administração decida não representa indevida ingerência no mérito administrativo, mas legítimo exercício do controle de legalidade dos atos da Administração Pública, visando corrigir a paralisia e garantir a observância dos deveres legais.

A fixação de prazo razoável e de multa diária (astreintes) é medida coercitiva legítima e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese(s) de julgamento: 1. A omissão da Administração Pública em analisar e decidir requerimento administrativo em prazo legal ou razoável constitui ato ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário via Mandado de Segurança, por violação a direito líquido e certo do administrado e aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 2. É cabível a fixação de prazo e de multa cominatória (astreintes) em desfavor da Fazenda Pública como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão judicial. _

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Lei Municipal nº 1.210/2013, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJBA (Apelação Cível nº 8002153-46.2022.8.05.0271) e do STJ sobre a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003780-02.2022.8.05.0137
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA e como apelada ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO FILHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08